Tribunal: TJSP
Processo: 0001749-24.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Falta grave. Preliminar: Prescrição. Não ocorrência. Prazo de três anos não transcorrido. Mérito: Absolvição ou desclassificação. Conjunto probatório firme no sentido de apontar a falta grave e a autoria do reeducando. Tipificação no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.